Tribunal: TCU
Processo: 014.688/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0341/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660666, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Readequação de estabelecimentos destinados a abrigos públicos danificados; aquisição de reservatórios; barracas; caixa d¿água potável; kit de higiene pessoal e doméstico; aluguel de carros pipa; aluguel social; quentinhas; horas máquinas para recuperação de vias públicas; cozinha, banheiro e lavanderia comunitárias (acampamento); aquisição de tubo para construção provisória de adutora em Palmeira dos Índios e Cajueiro. (no da TCE no sistema: 3296/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.688/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (02.558.636/0001-89); Neitônio Freitas dos Santos (XXX.748.464-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gentil Ferreira de Souza Neto (27316/OAB-PE), representando Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Rhayssa Oliveira Freitas Ribeiro (13388/OAB-AL), representando Neitonio Freitas dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.